Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia pela prática do delito de homicídio qualificado com o emprego de meio cruel e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. A Defesa pede a absolvição sumária ou a impronúncia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) examinar se há provas incontestáveis de que o recorrente atuou em legítima defesa; ii) analisar se há indícios suficientes da autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária, pela configuração da legítima defesa, exige que os elementos dos autos evidenciem, de forma indene de dúvida, que o autor agiu amparado pela excludente da legitima defesa.
4. A decisão de pronúncia deve ser mantida, uma vez que embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 121, § 2o, incisos III e IV; Código de Processo Penal, artigos 414 e 415.